Tribunal: TJMT
Processo: 1017193-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017193-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.989.342/0001-98 (AGRAVANTE), PUJANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.452.141/0009-04 (AGRAVADO), FELIPE MACHADO MENEZES - CPF: 035.633.011-74 (ADVOGADO), GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - CPF: 688.224.641-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por ALM Investimentos e Participações S.A. contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos de Ação de Cobrança de Aluguel Comercial em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de penhora sobre créditos decorrentes de contratos de prestação de serviços de transporte rodoviário entre o Agravado e os Correios, com fundamento na ordem de preferência de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível deferir a penhora sobre créditos decorrentes de contratos de prestação de serviços, em face da necessidade de esgotamento prévio das diligências para localização de outros bens penhoráveis, conforme previsto no art. 835, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 835 do CPC estabelece a ordem de preferência para a penhora, priorizando bens de maior liquidez e menor impacto sobre a atividade econômica do devedor, como dinheiro em espécie (inciso I).

4. No presente caso, a Agravante realizou algumas diligências, utilizando os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso na localização de bens de maior liquidez.

5. Contudo, não foram exauridas todas as possibilidades de busca de bens, tais como consultas em cartórios e outras bases que poderiam revelar a existência de bens imóveis.

6. Diante da falta de comprovação do esgotamento das diligências necessárias, não se justifica a alteração da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, permanecendo inviável a penhora sobre créditos de contratos de prestação de serviços.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É necessário o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis antes de autorizar a penhora sobre créditos decorrentes de contratos de prestação de serviços, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, caput e §1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 0002852-80.2017.8.11.0046 – Ação de Cobrança de Aluguel Comercial em fase de Cumprimento de Sentença - indeferiu o pedido de penhora judicial sobre créditos do Agravado, decorrentes de contratos de prestação de serviços de transportes rodoviários.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o juízo “a quo” incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de penhora judicial sobre os créditos originários de contratos de prestações de serviços de transportes rodoviários, firmados entre o Agravado e os Correios.

Alega que o Agravado deixou de adimplir regularmente com o pagamento das locações, resultando na interposição de demanda judicial, na data de 01/06/2017.

Destaca que o Agravado foi condenado ao pagamento dos aluguéis em atraso, com as devidas correções monetárias e juros moratórios.

Que iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na data de 07/03/2023, com despacho inicial e intimação do Agravado, por meio de seu patrono judicial, para pagamento voluntário.

Assim, que não havendo o cumprimento da obrigação judicial, a Agravante pugnou pela constrição judicial de recursos financeiros em nome do Agravado, além de consulta no sistema RENAJUD, para que houvesse possibilidade de penhora de veículos.

Destaca que ao ser realizado pesquisas pelo Sistema SISBAJUD, em nome da empresa Agravada (filial), constou que o Executado não possuía relacionamento financeiro, e por isso, não se obteve êxito neste procedimento.

Da mesma sorte, em consulta no sistema RENAJUD, não se logrou êxito na constrição judicial.

Posteriormente, que pugnou pela realização de pesquisas SISBAJUD no CNPJ da empresa Matriz do Agravado e novamente, não resultando frutífera a penhora judicial.

Assim, que vem diligenciando no sentido de localizar bens passiveis de constrição judicial, não logrando êxito, até a descoberta da diversos contratos de prestação de serviço de transporte rodoviário, ente a empresa agravada e a empresa correios e telégrafo – ECT.

Diante da referida informação pugnou pela constrição judicial de recurso financeiros provenientes da contraprestação das referidas avenças existentes, tendo como favorecido o Agravado.

Porém, que o d. Magistrado “a quo’ indeferiu o pedido de penhora judicial sobre os recursos financeiros, decorrentes dos contratos indicados, sob alegação de que, na gradação legal, contida na norma legal (art.835, do CPC), a modalidade requerida pela Agravante seria disposto em último lugar (item XIII).

Aduz que o primeiro ponto a ser aclarado, é o fato de, no despacho não ter sido mencionado o disposto no §1º do referido dispositivo legal.

Sustenta, ser plenamente plausível que o Magistrado, analisando o requerimento, com base nos fatos elencados no processo, pode, a seu arbítrio, alterar a ordem prevista na referida gradação legal, ou seja, que é possível, dada as circunstâncias, ser autorizada a penhora de créditos provenientes de contratos em vigência.

Destaca que os informes contratuais de Id’s 131743440, 131746141, 131746143 e 131746144 (auto de origem), cujas identificações foram constatadas no portal eletrônico da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (www.correios.com.br) .

Alega que a urgência se apresenta pelo fato de um dos contratos de prestação de serviço estar vencido, além das outras avenças estarem próximas da conclusão, podendo resultar em diligências infrutíferas, se não forem promovidos de imediato.

Destaca que seu pedido, diferentemente do entendimento do juiz “a quo”, esta em consonância com o inciso I, art. 835, do CPC.

Consigna que o contrato vigente entre o Agravado e os CORREIOS, sob o nº CTR/730/2023, no valor de R$ 1.189.022,72, que compreende o período de 19/06/2023 a 19/05/2025, conforme exemplificado acima, demonstra que o Agravado recebeu “somente” 1,92%, ou seja, há valores suficientes para garantir o processo executório originário.

Destaca que a decisão interlocutória agravada chega a ser um contrassenso, uma vez que, houve indeferimento, sem razão, para o pedido de penhora sobre créditos do Agravado, provenientes dos contratos relacionados nos autos originários e, em seguida, aduz que é obrigação da Credora/Agravante diligenciar no sentido de localizar bens passíveis de penhora em desfavor do Agravado.

Destaca a urgência da antecipação da tutela antecedente.

Requer, seja recebido, processado e deferido o presente Recurso de Agravo de Instrumento e, em seguida, seja DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA ANTECEDENTE, decorrentes dos requisitos aclarados nos presentes autos e/ou em face do Poder Geral de Cautela, PARA EXPEDIR MANDADO DE PENHORA JUDICIAL (POR MEIO DE OFÍCIO), objetivando a constrição judicial do valor da execução, no montante de R$ 270.411,08 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos), no seguinte endereço: - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT (CORREIOS) – SQN – Super Quadra Norte NO 202 – Bloco A – 208 – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.002- 900.

Posteriormente ao deferimento da tutela de urgência, ora requerido neste Recurso, com a expedição do mandado de penhora, seja intimada a Empresa Agravada, para querendo, oferte contrarrazões no prazo legal.

Ao final, seja dado provimento integral ao Agravo de Instrumento, revogando a decisão judicial agravada, convolando o deferimento de constrição judicial sobre os créditos decorrentes dos contratos de prestação de serviços, informados nos autos originários.

A liminar foi indeferida (id.n.º 226449672).

Sem manifestação da parte Agravada, conforme certidão (id.n.º 231855198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 0002852-80.2017.8.11.0046 – Ação de Cobrança de Aluguel Comercial em fase de Cumprimento de Sentença - indeferiu o pedido de penhora judicial sobre créditos do Agravado, decorrentes de contratos de prestação de serviços de transportes rodoviários.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Inicialmente, consigno que o artigo 835 dispõe sobre a ordem de preferência da penhora,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Assim, verifica-se que a penhora dos créditos decorrentes de contratos de prestação de serviços, existentes entre a parte executada e os Correios aparece em 13º lugar, nesse quadro, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição.

Todavia, considerando a ordem de preferência elencada no artigo sobredito e ante a inexistência de tentativa de outros meios de satisfação do crédito,
INDEFIRO
, por ora, o pleito da parte autora.”

Pois bem.

O art. 835 do CPC estabelece a ordem de preferência para realização de penhoras, priorizando bens de maior liquidez e menor impacto sobre a atividade econômica do devedor, como dinheiro em espécie ou em depósito (inciso I).

No presente caso, observa-se que a Agravante já realizou diligências para localização de bens penhoráveis em nome do Agravado,

nos sistemas
SISBAJUD
, e
RENAJUD
.

No entanto, não há nos autos comprovação de outras diligenciais alternativas, como consulta em cartórios e outras, que permite a identificação de imóveis em nome do devedor.

O que nos leva a concluir que não houve esgotamento das diligências necessárias à disposição do exequente para busca de bens passiveis penhora.

Apenas após o esgotamento das diligências necessárias, seria possível justificar a alteração da ordem de preferência do art. 835, do CPC, para autorizar a penhora sobre créditos decorrentes de contratos em vigência, conforme disposto no parágrafo primeiro, do citado artigo.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024